Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712466-69.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO DA COSTA VILARINS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do pedido de revisão criminal, formulado pelo autor no âmbito dos autos n. 0729645-91.2022.8.07.0000 (ID 39037988). Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora